Tribunal: TJES
Processo: 5000193-84.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000193-84.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARIA APARECIDA MONTEIRO SILVA
IMPETRADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SERRA - ES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N.
5000193-84.2020.8.08.9101

PROCESSO DE ORIGEM: 0012191-13.2018.808.0725

IMPETRANTE: MARIA APARECIDA MONTEIRO SILVA

AUTORIDADE COATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de mandado de segurança em face de decisão proferida nos autos do processo nº.
0012191-13.2018.808.0725 (Sistema PROJUDI) que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora impetrante em face de decisão de arquivamento, mantida a ordem de arquivamento dos autos.

Nos termos do
mandamus
impetrado, a decisão violaria direito líquido e certo, na medida em que desatendeu a ordem exarada no acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, no sentido de manter a sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito, mas determinar a remessa do feito ao juízo competente, ou seja, a Justiça Comum (Vara Cível).

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente, em que pese a argumentação trazida ao presente
mandamus,
convém registrar que não se pode fazer uso do mandado de segurança como espécie de recurso no âmbito do Juizado Especial, sendo admitido o uso desta ação autônoma apenas em casos de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, certo de que o tema se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
reconhecida a ausência de cabimento de mandado de segurança de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
, conforme disposto em tese com repercussão geral.

Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.

[Tese definida no
RE 576.847
, rel. min.
Eros Grau
, P, j. 20-5-2009, DJE de 7-8-2009,
Tema 77
.]

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3.
Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).

No caso dos autos,
não se revela a alegada teratologia da decisão impugnada, porquanto a sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito e determinou o arquivamento do feito após o trânsito em julgado, foi mantida por seus fundamentos na instância recursal e, neste sentido, caberia à impetrante ter impetrado mandado de segurança daquela decisão colegiada, dada a alegada teratologia.

Em verdade, a decisão que determinou o arquivamento do feito cumpriu com o determinado no acórdão que manteve ‘irretocável a sentença monocrática’, ou seja, até mesmo a determinação de arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

Ademais, registra-se que o efeito da sentença que reconhece a incompetência absoluta por ausência de pressupostos processuais, no âmbito do procedimento sumaríssimo é a extinção e arquivamento do feito, sem a necessidade de remessa dos autos ao Juízo Competente (Vara Cível Comum), de sorte que a sentença aplicou a melhor técnica, de sorte que não se está diante de violação de direito líquido e certo, com registro de que o arquivamento do feito sem a remessa dos autos à Justiça Comum não importará em prejuízo à impetrante.

Ante o exposto,

não se conhece do presente mandamus
, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em c
ustas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.